Tribunal: TCU
Processo: 029.396/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da inexecução das ações de assistência social custeadas com recursos do Piso de Alta Complexidade I (PAC I) repassados, no exercício de 2012, ao referido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. Antônio Eduardo Barbosa Amaral, ex-prefeito do Município de Igaci/AL, instaurada em razão da inexecução das ações de assistência social custeadas com recursos do Piso de Alta Complexidade I (PAC I) repassados, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012, ao referido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Eduardo Barbosa Amaral, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 28/2/2012 5.750,00 14/3/2012 5.750,00 10/4/2012 5.750,00 22/5/2012 5.750,00 18/6/2012 5.750,00 16/7/2012 5.750,00 10/8/2012 5.750,00 14/9/2012 5.750,00 9/10/2012 5.750,00 21/11/2012 5.750,00 12/12/2012 2.908,89 9.2. aplicar ao Sr. Antônio Eduardo Barbosa Amaral a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária) , esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Secretaria Nacional de Assistência Social/MDS, para ciência.